Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723252-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 48037896 contra a decisão de ID 47866311 que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. A embargante aponta a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, bem como aponta a finalidade de prequestionamento. Afirma que houve o deferimento de penhora da restituição do imposto de renda do embargado de forma parcial, embora reconhecida a necessidade de celeridade para a tutela jurisdicional adequada. Aponta contradição pois o deferimento parcial não atingirá o valor da dívida exequenda. Argumenta que deve ser deferida a penhora do saldo total a restituir, pois ainda que proveniente de verba salarial não haverá prejuízo à subsistência do devedor. Alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido de obtenção da Declaração do Imposto de Renda do executado. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados com efeitos infringentes. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Entendo que existem razões para o provimento do recurso. Conforme fundamentado na decisão embargada, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Portanto, o imposto de renda tem como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimos patrimoniais. Sua restituição, nesse contexto, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas, sendo incabível entender que a restituição do imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Por essa razão, deve-se possibilitar a penhora da integralidade da restituição do imposto de renda porventura identificado em pesquisa realizada pelo juízo de origem, admitindo-se o desbloqueio de parte da verba caso demonstrada sua origem salarial em impugnação à penhora. Destarte, o limite de 30% (trinta por cento) da constrição apenas será aplicado se demonstrada a origem salarial dos proventos, diante do entendimento atual de que a impenhorabilidade do salário atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil não possui natureza absoluta. Desse modo, a limitação prévia imposta na decisão embargada constitui contradição ao entendimento de que o imposto de renda restituído pode ostentar natureza diversa da salarial, recomendando-se o bloqueio do numerário de forma integral para assegurar o direito do credor, possibilitando-se, todavia, a impugnação pelo devedor, oportunidade em que poderá comprovar eventual impenhorabilidade. No que toca ao pedido de consulta ao INFOJUD, verifica-se que a embargante ora afirma o indeferimento do pedido no Agravo de Instrumento interposto, ora afirma que “foi deferido unicamente a consulta Infojud”, sem mencionar a realização da pesquisa em seu pedido final de tutela antecipada. Todavia, interpretando-se o conjunto da postulação recursal, não haveria como se deferir a penhora de eventual restituição do imposto de renda do agravado sem pesquisa anterior que demonstre a viabilidade da constrição. Por essa razão, o provimento liminar deve consistir na realização de pesquisa do Imposto de Renda a restituir do agravado e contrição de sua integralidade, caso apontado o futuro recebimento de verba desta natureza. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a contradição e determinar a realização de pesquisa INFOJUD em nome do agravado e penhora da restituição do imposto de renda porventura apontada na pesquisa. Aguarde-se o prazo para parte agravada manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2023 16:47:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador